Tribunal: TJDFT
Processo: 0724769-50.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-22

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. VÍTIMA INCAPAZ DE OFERECER RESISTÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o acusado como incurso nas sanções do crime de estupro de vulnerável contra vítima incapaz de oferecer resistência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: i) verificar se há provas suficientes da materialidade e da autoria delitiva; ii) se há possibilidade de desclassificação da conduta do art. 217-A, § 1o, para os tipos do art. 215 ou art. 215-A, todos do Código Penal e iii) se deve ser mantida a condenação a título de danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não vinga o pleito absolutório, se suficientes as provas da materialidade e da autoria do crime de estupro de vulnerável, notadamente em razão das declarações seguras da vítima, que se revestem de especial importância para comprovação de delitos contra a dignidade sexual, mormente quando corroboradas pelo acervo oral e documental.
4. Descabe a desclassificação da conduta para os tipos de importunação sexual ou violação sexual mediante fraude se devidamente demonstrada nos autos a elementar de que a ofendida estava privada de sua capacidade de oferecer resistência.
5. O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento do REsp 1585684, sob o rito dos recursos especiais repetitivos, confirmou a possibilidade de fixação de indenização por dano moral sofrido pela vítima, com base no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal. O dano moral prescinde de dilação probatória para certificar sua existência por ostentar natureza in re ipsa, sendo o montante estipulado adequado e proporcional.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0701990-70.2024.8.07.0002, Rel. Des. Leila Arlanch, j. 24/04/2025, e 0700445-55.2021.8.07.0006, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, j. 16/05/2024.